Tribunal: TJSP
Processo: 0000559-81.2017.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença absolutória – Insurgência do ministério público visando a alteração do julgado, sob a alegação de que a prova é segura – Réu que negou a propriedade das drogas – Fragilidade do conjunto probatório alçado ao bojo dos autos - Não se vislumbra qualquer vínculo entre o acusado e as substâncias tóxicas apreendidas no imóvel, a fim de comprovar o exercício

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença absolutória – Insurgência do ministério público visando a alteração do julgado, sob a alegação de que a prova é segura – Réu que negou a propriedade das drogas – Fragilidade do conjunto probatório alçado ao bojo dos autos - Não se vislumbra qualquer vínculo entre o acusado e as substâncias tóxicas apreendidas no imóvel, a fim de comprovar o exercício da traficância - Existência de dúvida razoável – Absolvição mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000559-81.2017.8.26.0544, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FELIPE
TEIXEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000559-81.2017.8.26.0544 -Voto no 2.088
2
Apelação Criminal no 0000559-81.2017.8.26.0544
Apelante(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado(s): Felipe Teixeira dos Santos
Comarca: Franco da Rocha
Juiz: Erika Fernandes Fortes
Voto no 2.088
Ação Penal Tráfico de Drogas Sentença absolutória
Insurgência do ministério público visando a alteração do
julgado, sob a alegação de que a prova é segura Réu que
negou a propriedade das drogas Fragilidade do conjunto
probatório alçado ao bojo dos autos - Não se vislumbra
qualquer vínculo entre o acusado e as substâncias tóxicas
apreendidas no imóvel, a fim de comprovar o exercício da
traficância - Existência de dúvida razoável
Absolvição
mantida Recurso não provido.
Vistos
Ao relatório de fls. 169 acrescento a r. sentença ter julgado
improcedente a ação penal para absolver Felipe Teixeira dos Santos, da imputação do
art. 33, “caput”, c.c. o art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII,
CPP.
O ministério público interpôs recurso de apelação (fls.
175/179), buscando a reforma do r. decisório, sob a alegação de que há elementos
suficientes para embasar o decreto condenatório, nos termos do art. 33, caput, da Lei no
11.343/2006.
Contrarrazões (fls. 186/191).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 189/201).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no 772/17,
não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000559-81.2017.8.26.0544 -Voto no 2.088
3
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que em 23/03/2017 às 16:00 horas,
na Rua Alberto Misson s/no, Parque Vitória, Comarca de Franco da Rocha-SP, o
acusado Felipe Teixeira dos Santos, agindo em concurso e unidade de desígnios com
seu irmão, o adolescente Davi Teixeira dos Santos, vendia e mantinha em depósito, 26
porções de cocaína, com peso líquido de 7,88 gramas e 83 pedras de crack, com
peso líquido de 21,58 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
A
materialidade
restou
devidamente
comprovada,
conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 57/58), boletim de ocorrência
(fls. 65/68), auto de exibição e apreensão (fls. 69/71), auto de constatação (fls. 72/73),
bem como do exame químico toxicológico, o qual detectou a presença de cocaína,
constante da Lista das Substâncias Psicotrópicas e Entorpecentes da Portaria SVS/MS
no 344/1998 e atualizações posteriores (fls. 155/156).
No tocante à autoria do delito, é necessária análise mais
detida.
Pois bem.
Fernando Martins Aguiar e Misael Rocha da Silva
(agentes de segurança) relataram que em diligências no local, já conhecido nos meios
policiais como ponto de venda de entorpecentes, avistaram dois indivíduos em atitude
típica de traficância e resolveram aborda-los. Ato contínuo, os indivíduos
empreenderam fuga, porém sem êxito. Ao realizarem revista pessoal, em poder do
acusado fora localizada a quantia de R$ 28,00. Ao indagarem os suspeitos a respeito das
drogas, o adolescente Davi afirmou que os entorpecentes estavam escondidos no quintal
da residência.
Na fase inquisitiva, o acusado Felipe Teixeira dos Santos
disse que é usuário de maconha. Relata que foi até a “biqueira”, situada nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000559-81.2017.8.26.0544 -Voto no 2.088
4
proximidades dos fundos de sua casa para adquirir a droga. Ao chegar no local, os
policiais apareceram e todos saíram correndo.
Davi Teixeira dos Santos, no termo de declarações, admite
que vende drogas no local. Alega que um desconhecido (portando um capacete), joga
um pacote de entorpecentes no quintal de sua residência. No momento em que pega o
pacote, efetua as vendas na “biqueira”, que está situada nas proximidades dos fundos de
sua casa. A cocaína é vendida a R$ 10,00 e o crack a R$ 5,00. Informa que havia
vendido algumas substâncias tóxicas naquele dia.
Em juízo, os agentes de segurança corroboraram a versão
ofertada em solo policial.
No interrogatório, o réu Felipe nega o tráfico. Relata que
no dia dos fatos estava de folga do trabalho e foi até a “biqueira” (localizada nas
proximidades dos fundos de sua casa) para comprar maconha. Viu que era seu irmão
Davi que estava efetuando a venda e acabou lhe dando uma bronca, “pedindo para ele
sair dessa vida”. Comprou a maconha de seu irmão e a consumiu no local. Ficou
conversando com seu irmão e com alguns rapazes que estavam por lá. Em seguida,
todos saíram correndo em razão da presença dos policiais. Foi abordado no quintal da
residência e nada fora encontrado em seu poder. A importância de R$ 28,00 lhe
pertence, pois é decorrente de seu trabalho como ajudante geral de obras.
De seu turno, Davi disse que seu irmão Felipe foi até a
“biqueira” comprar maconha e acabou lhe dando uma bronca por estar no ponto de
vendas. Disse que, naquele dia, já havia vendido alguns entorpecentes e entregado o
dinheiro para o responsável pela arrecadação. Afirma que o acusado adquiriu a
maconha, mas acredita que ele tenha dispensado a droga ao ver os policiais.
Colocado isso, como bem acentuado pelo d. sentenciante,
a prova acusatória não trouxe a tranquilidade necessária e indispensável para embasar o
decreto condenatório.
Embora os policiais tenham afirmado que o acusado e o
adolescente estavam em atitude suspeita, o fato é que os elementos trazidos aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000559-81.2017.8.26.0544 -Voto no 2.088
5
não são suficientes para responsabilizar o réu pela prática delitiva.
O acusado afirma que é usuário de maconha e que foi até a
biqueira comprar a droga, consumindo-a no local. Ato contínuo, os policiais chegaram e
todos correram. Ao ser abordado, nada fora localizado em seu poder.
Já o menor Davi admite que estava comercializando os
tóxicos na “biqueira” e que o réu foi até o local comprar a maconha. Realizou a venda
para Felipe e, logo em seguida, os policiais chegaram.
Desse modo, verifica-se que as versões apresentadas por
eles foram uníssonas.
Cumpre salientar que nos crimes de tráfico de
entorpecentes, de grande notoriedade, que os menores acabam confessando a prática
delitiva, sendo que, na hipótese, não se descarta que o acusado Felipe também estivesse
vendendo as substâncias tóxicas em companhia de seu irmão Davi, todavia os
elementos reunidos ao feito se mostram frágeis para decretar sua condenação.
Anote-se que a quantia de R$ 28,00, como afirmado pelo
réu, teria origem lícita, pois decorrente de seu trabalho como ajudante de obras. Não
custa acrescentar que Felipe deixou assentado que ficou no local conversando com
outras pessoas enquanto consumia a maconha, inexistindo nos autos comprovação de
que ele estivesse exercendo a mercancia.
Assim, não há qualquer prova do envolvimento de Felipe
com a presente ocorrência. Frise-se, os entorpecentes não estavam em poder do réu,
mas, sim, escondidos no quintal da residência, sendo certo que seu irmão, o menor
Davi, disse aos policiais onde havia ocultado a sacola contendo as drogas.
Vale lembrar que, os depoimentos dos policiais que
participaram da diligência constituem elemento importante de prova, todavia, diante do
quadro aqui analisado, forçoso concluir que existem sérias dúvidas acerca da traficância
exercida pelo acusado.
Assim, para a condenação criminal, por todo o gravame
que a mesma impõe, principalmente em crimes dessa natureza e gravidade, exige-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000559-81.2017.8.26.0544 -Voto no 2.088
6
certeza absoluta da responsabilidade daquele apontado como autor da pratica delitiva.
Desta forma, não bastam meras suposições, provas contraditórias ou pouco
esclarecedoras, capazes de gerar dúvidas, as quais devem favorecer a defesa.
Desse modo, não se vislumbra qualquer vínculo entre o
acusado e as substâncias tóxicas apreendidas no imóvel.
Nesse sentido:

0051009-12.2004.8.26.0050
Classe/Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido
de Drogas
Relator(a): Paulo Rossi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Criminal
Data do julgamento: 05/05/2010
Outros números: 990080777343
Ementa: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -TRÁFICO
DE
DROGAS
-
PROVA
INCONSISTENTE
-
ABSOLVIÇÃO - 'IN DÚBIO PRO REO'. Inexistindo
provas judicializadas que apontem, com inegável
segurança, a autoria delitiva dos fatos narrados na
exordial, impõe-se a absolvição do agente com
fundamento no princípio do 'in dúbio pro reo', já que a
dúvida é sempre interpretada em seu favor. Recurso
improvido.
Em suma, a absolvição do acusado era mesmo de rigor,
razão pela qual o recurso interposto pelo ministério público não merece acolhimento.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000559-81.2017.8.26.0544 -Voto no 2.088
7
XISTO RANGEL
RELATOR